Tribunal: STF
Processo: RHC 232885
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Lima Martins contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 808.032/SP, Relator o Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato.



O caso



    2. Consta do processo que, em 8.11.2022, a prisão em flagrante de Gustavo Lima Martins foi convertida em prisão preventiva (e-doc. 11).



    Em 9.1.2023, após a defesa prévia, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP manteve a prisão preventiva do recorrente e de corréu (e-doc. 7).



    Em 26.1.2023, na Ação Penal n. 1502651-09.2022.8.26.0535/SP, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou o recorrente “Gustavo Lima Martins à pena de 7 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c.c. art. 14, II, do CP; (...) condeno[u] o acusado Gustavo Lima Martins à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, por infração ao art. 329, caput”. Negou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo (e-doc. 9).



    3. Em 12.3.2023, no Habeas Corpus n. 2012111-79.2023.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Francisco Orlando, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 16).



    4. Em 4.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2012111-79.2023.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 808.032/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu “o deferimento da liminar para, concedendo-se a ordem, revogar a prisão preventiva que sofre o paciente, aplicando-se medidas cautelares, diversas da prisão, conforme descritas no art. 319 do CPP, em especial o uso de tornozeleira eletrônica, tudo para garantir o juízo a quo, caso mantida a condenação – o que com certeza não irá acontecer, eis que será absolvido.



    (…) postula-se: I) expedição de contramandado de prisão;



    II) a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP; ou



    III) a concessão da ordem de habeas corpus com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na exata dicção dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal, relaxando-se a prisão ou concedendo-se liberdade provisória com fixação de medidas cautelares descritas nos artigos 282 e 319 ambos do CPP.



    E, finalmente, sendo confirmada a liminar no mérito” (fls. 10-11, e-doc. 3).



    Em 16.3.2023, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser reiteração de habeas corpus anterior (e-doc. 20).



    Em sessão virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE QUESTÃO APRECIADA EM JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A questão relacionada à ausência dos requisitos para a prisão preventiva trata de mera reiteração de pedido já submetido à apreciação deste Tribunal, quando do julgamento de anterior writ, não sendo cabível a impetração de habeas corpus com vistas à rediscussão da matéria, nos termos em que dispõe o art. 210 do RISTJ. 2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 35).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que o “habeas corpus nº 85515, era alvo a decisão liminar que indeferiu a providência no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local e, por essa razão, não foi conhecido em função da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. É que naquele habeas corpus que foi apreciado por esta Sexta Turma, foi alvo a decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça local, mas Vossas Excelências entenderam que contra decisão liminar, a ação constitucional não pode ser conhecida, em virtude do óbice sumular 691 do Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 2, e-doc. 41).



    Sustenta “que neste atual remédio heroico, enfrenta-se o ato coator consistente no julgamento de mérito daquela ação constitucional do TJSP, cujo Colegiado denegou a ordem de forma totalmente ilegal e teratológica, negando vigência ao entendimento predominante desta Corte Superior. O modus operandi e a periculosidade do agente não é motivo para embasar o decreto prisional” (fl. 2, e-doc. 41).



    Assevera que o “ato coator viola a superioridade dos entendimentos das Cortes Superiores, como da redação constitucional do art. 93, IX da Carta da República” (fl. 3, e-doc. 41).



    Argumenta que “a decisão que decretou sua prisão foi lastreada em ‘garantir a segurança à instrução processual e à vítima’. Ocorre que com a instrução já se encerrou, nada mais justifica a prisão preventiva que sofre o recorrente, eis que não se operou trânsito em julgado, pelo que a dicção do art. 283 do Caderno Adjetivo Penal deve prevalecer” (fl. 3, e-doc. 41).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Desta forma, seja qual for o ângulo que se analise a questão, a regra é a soltura, jamais a prisão, pelo que o deferimento da liminar é medida de rigor, para determinar a:



    I) expedição de contramandado de prisão;



    II) a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP; ou



    III) a concessão da ordem de habeas corpus com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na exata dicção dos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal, relaxando-se a prisão ou concedendo-se liberdade provisória com fixação de medidas cautelares descritas nos artigos 282 e 319 ambos do CPP. E, finalmente, sendo confirmada a liminar no mérito, seja reformada integralmente a decisão vergastada” (fl. 3, e-doc. 41).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento e, se conhecido, o não provimento do recurso (e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Neste recurso ordinário, aponta-se como ato coator, na origem, a sentença proferida em 26.1.2023 na Ação Penal n. 1502651-09.2022.8.26.0535/SP, na qual o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou o recorrente e manteve a prisão preventiva (e-doc. 9).



    Na espécie vertente, apesar de voltar-se contra acórdão diverso do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus n. 794.808/SP), o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 223.848/SP. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 223.848/SP, de minha relatoria, a Primeira Turma assentou que os fundamentos da prisão cautelar foram reavaliados na sentença condenatória, sendo mantida a prisão preventiva. Não se constata, portanto, ilegalidade ou teratologia a superar os óbices processuais. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “12. Em 26.1.2023, foi realizada a audiência de instrução e julgamento (e-doc. 31) e, na mesma data, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Guarulhos condenou o agravante às penas de ‘7 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c.c. art. 14, II, do CP’, no regime inicialmente fechado (fl. 7, e-doc. 32). No decreto condenatório, reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos: 



    ‘Os réus tiveram a prisão preventiva decretada. Não teria sentido que depois de condenados em primeiro grau à pena a ser cumprida em regime inicial fechado fossem soltos, pelo que não se lhes faculta eventual apelo em liberdade. Ademais, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme se vê das outras decisões proferidas a respeito de tal matéria, nada tendo sido alterado que justificasse a mudança do entendimento. Na verdade, em inúmeras oportunidades analisou-se a questão referente à prisão preventiva. A matéria foi apreciada por todas as instâncias do Judiciário e por diversos magistrados. Todas as vezes concluiu-se que a medida mencionada era imprescindível. Os acusados, vale a insistência, praticaram crime grave, roubo circunstanciado, em que efetivamente empregaram arma de fogo. Os disparos foram feitos em via pública, com o risco de terceiros serem atingidos, e tudo se deu com o propósito de consumarem a infração e impedirem a aplicação da lei penal. Os policiais, em audiência, relataram que, em conversa com os agentes, estes admitiram já ter praticado outros crimes semelhantes, o que reforça a ideia de que a medida é igualmente necessária para a garantia da ordem pública. Respeitado entendimento diverso, não se mostra cabível o deferimento de medida alternativa em favor de Gustavo. Mencionado acusado está recebendo tratamento adequado, tanto que se recuperou e pôde participar da audiência, não havendo nenhum indício de que, se permanecer na unidade prisional, terá agravamento em sua’ (fl. 8, e-doc. 8). 



    13. Os fundamentos da prisão cautelar do agravante foram reavaliados pelo juízo da Sexta Vara Criminal do Foro de Guarulhos na audiência de custódia e na sentença condenatória, nesta, negado o direito de recorrer em liberdade. Da sentença foi impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 27.1.2023, o habeas corpus n. 2012111-79.2023.8.26.0000. Na movimentação processual dessa ação, tem-se a decisão monocrática do Relator, Desembargador Francisco Orlando, que, em 30.1.2023, desconheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:



    ‘1. A Impetrante alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da negativa do direito de recorrer em liberdade de condenação por crime de roubo qualificado e resistência, sem fundamentação concreta. Aponta erros na sentença, alega que não restou comprovado o envolvimento do Paciente no crime, fala em participação de menor importância, questiona a dosimetria e sustenta que o Paciente tem direito de recorrer da sentença em liberdade. Pretende a absolvição do Paciente por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta ou o reconhecimento da participação de menor importância, correções na dosimetria, o abrandamento do regime prisional fixado e que seja assegurado o direito de o Paciente aguardar em liberdade o julgamento do recurso.



    2. O Paciente foi condenado a cumprir penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, e de 06 (seis)meses de detenção, no regime inicial semiaberto, por crime de resistência. A autoridade dita coatora aplicou a pena, estipulou o regime inicial fechado para apena reclusiva e manteve a prisão preventiva, e tendo em conta a amplitude do pleito, somente com aprofundado exame das provas será possível aferir se ele praticou ou não o delito, se foi de menor participação o envolvimento, se há necessidade de correções na dosimetria e assim por diante.



    3. Ou seja, as questões todas demandam revolvimento do acervo fático-probatório e devem ser analisadas no recurso próprio. Aliás, a impetração não deixa claro se o Paciente recorreu da decisão, e conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se: a) for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou b) se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. STJ. 3ªSeção. HC 482.549-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em11/03/2020’ (Informativo nº 669).



    4. Aparentemente não houve ilegalidade na manutenção da prisão, que a sentença motivou a contento: 'Os réus tiveram a prisão preventiva decretada. Não teria sentido que depois de condenados em primeiro grau à pena a ser cumprida em regime inicial fechado fossem soltos,pelo que não se lhes faculta eventual apelo em liberdade. Ademais, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme se vê das outras decisões proferidas a respeito de tal matéria, nada tendo sido alterado que justificasse a mudança do entendimento. Na verdade, em inúmeras oportunidades analisou-se a questão referente à prisão preventiva. A matéria foi apreciada por todas as instâncias do Judiciário e por diversos magistrados. Todas as vezes concluiu-se que a medida mencionada era imprescindível. Os acusados, vale a insistência, praticaram crime grave, roubo circunstanciado, em que efetivamente empregaram arma de fogo. Os disparos foram feitos em via pública, com o risco de terceiros serem atingidos, e tudo se deu com o propósito de consumarem a infração e impedirem a aplicação da lei penal' – fls. 54.



    5. Nesse contexto, o atendimento do pedido em sede de liminar teria caráter satisfativo e poderia violar, ainda que de forma reflexa, o princípio da colegialidade, consolidando de forma inadvertida e precipitada situação jurídica sem a certeza insofismável que um provimento liminar demanda.



    6. Por outro lado, não se constata de plano o constrangimento ilegal apontado, sendo prudente aguardar as informações da autoridade apontada como coatora, com as quais se terá melhores subsídios para aferir eventual existência de constrangimento ilegal.



    7. Ante o exposto, não se conhece de parte da impetração e, na parte conhecida, ausentes os requisitos do ‘fumus boni juris’ e do ‘periculum in mora’, indefiro a medida liminar pleiteada.



    8. Oficie-se à digna autoridade apontada como coatora requisitando informações com cópia das principais peças dos autos, especialmente da sentença e da decisão que decretou a prisão preventiva. 9. Prestados os informes, vista à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer’ (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    Não há como acolher o pedido do agravante. Os fundamentos da prisão cautelar foram reavaliados pelo juízo na audiência de custódia e na sentença condenatória, na qual negado o direito de recorrer em liberdade.



    Destaco, ainda, que a questão suscitada neste agravo, quanto ao direito de recorrer em liberdade, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, não houve pronunciamento do Tribunal de Justiça de São Paulo nem do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República. Assim decidiram o Plenário e ambas Turmas: HC n. 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10.4.2014; HC n. 164.535-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17.03.2020; e HC n. 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.8.2019.



    14. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” (DJe 14.3.2023).



    Essa decisão transitou em julgado em 21.3.2023.



    8. A repetição do alegado em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Suprema, ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015) 2. O objeto deste writ coincide com o do HC 181.524/SP, de minha relatoria, anteriormente julgado. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 197.296-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.4.2021).



    9. Ressalte-se que, no Habeas Corpus n. 808.032/SP, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a matéria relativa à idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, por ter sido objeto de impetrações anteriores.



    É inviável este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NEGATIVA DA CORTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.672-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    O recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória definitiva é medida de exceção, impondo-se ao magistrado fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente, como se tem nesta ação.



    A motivação apresentada pelo juízo de primeiro grau para negar ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, objeto da presente indagação judicial, mostra-se idônea, em harmonia com a jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios e não torna a custódia execução provisória da pena, o que é negado no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária. Está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime, inexistindo comprovação de mudança do cenário fático a autorizar a revogação da custódia cautelar, na forma do caput do art. 316 do Código de Processo Penal, especialmente após a prolação da sentença condenatória.



    11. A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar, tendo-se assentado, nas instâncias antecedentes que “Os acusados, vale a insistência, praticaram crime grave, roubo circunstanciado, em que efetivamente empregaram arma de fogo. Os disparos foram feitos em via pública, com o risco de terceiros serem atingidos, e tudo se deu com o propósito de consumarem a infração e impedirem a aplicação da lei penal”. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 200.974-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora